Tribunal: STF
Processo: RE 1448764
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 



    2. No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 



    3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, XI, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, eis que fundada em notícia de crime permanente”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação.



    In casu, o acórdão recorrido, reconhecendo a nulidade da busca pessoal realizada, assentou o seguinte:



    “[...]



    Como pontuado na decisão agravada, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    [...]



    No caso, o fato do paciente estar em local conhecido como ponto de venda de drogas andando de bicicleta, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração. Constatação que também alcança a abordagem com base apenas na fuga, após avistar a viatura. 



    O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, deveria ser o recorrente absolvido da imputação constante na denúncia, contexto no qual nego provimento ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão agravada.”



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentindo de que o ingresso dos policiais no domicílio da parte recorrida foi lícito, in verbis:



    “[...]



    A análise do caso repousa nos fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à possibilidade de ingresso de policiais em domicílio, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.



    [...]



    É sabido que, tratando-se o crime de tráfico de entorpecentes de crime de natureza permanente, o agente permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, o que autoriza a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões (justa causa) acerca da ocorrência de crime em momento anterior à invasão do domicílio.



    [...]



    Veja-se que houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, eis que fundada em notícia de crime permanente. 



    Evidencia-se justificado o ingresso na residência e legítima a colheita das provas ali descobertas, pois válida a abordagem policial, que motivou o ingresso domiciliar. 



    Assim, diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial.



    [...]



    Diante disso, é possível concluir que o acórdão recorrido anulou provas obtidas mediante a lícita busca e apreensão domiciliar. Tal entendimento não encontrando amparo na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal relativo ao alcance do art. 5º, XI, da Constituição Federal.”



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF, que dispõem, respectivamente: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 906.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente